Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-71.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701895-71.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUIS FERNANDO COSTA, LUCAS FERREIRA DUARTE, LIAMARA CARVALHO MELO D E S P A C H O Defiro o pedido de habilitação nos autos, formulado pela Defensoria Pública. Anote-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de abril de 2023 17:48:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator